Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733325-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA NEIDE PEREIRA LIMA DE SOUZA TOLEDO GUSMAO OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição e documentos juntados no ID 32511165, tendo em vista que foram juntados intempestivamente. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 13:36:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador